Tribunal: STF
Processo: HC 178011
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
FLAGRANTE FORJADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de comprovação da suposta criação de flagrância inviabiliza concluir-se pela ocorrência de flagrante forjado.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.